Tribunal: TJMT
Processo: 0000973-37.2017.8.11.0014
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000973-37.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 109.297.461-04 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), Poxoreu Previ (APELADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE POXOREO - CNPJ: 32.972.572/0001-29 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
0000973-37.2017.8.11.0014.

Origem:
2a Vara Cível de Poxoréu.

Recorrente: TEREZINHA ROSA RAMOS FILHA DE OLIVEIRA.

Recorridos: MUNICÍPIO DE POXORÉU e FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE POXORÉU.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - PLEITO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Conforme dispõe o artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de prova incumbe à recorrente quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

4.

Incontroversa a inexistência de interesse processual a subsidiar a pretensão recursal, isso porque, a recomposição salarial já foi realizada de forma administrativa.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

A recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer o interesse processual do recorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Os recorridos impugnaram a gratuidade da justiça concedida e arguiram a preliminar de ofensa ao Principio da dialeticidade e no mérito pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Igualmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA promovida por TEREZINHA ROSA RAMOS OLIVEIRA contra o MUNICIPIO DE POXORÉU. Aduz, em suma, que era especialista em Educação no Município, mas em 2012 por força de lei municipal 1512/2012 (art. 2o, III), os salários dos professores passou a ser maior que para os demais servidores municipais por força de lei federal, ocorre que tal aumento foi ampliado apenas aos professores, não sendo concedidos os demais aumentos para os demais servidores da educação. Postula pagamento indenizatório.

Juntou documentos diversos.

Em contestação o Município de Poxoréu em preliminar alega que pediu ilegitimidade parcial, pois a servidora é aposentada e pediu a denunciação à lide da Poxoréu-Previ. No mérito alega que é remunerada pela Previ e explica a sucessão de leis municipais em que a servidora exerceu cargo efetivo de nível superior cargo que foi transformado em Técnico Educacional II pela Lei Municipal no 1512/2012 e que, portanto, faz jus à recomposição salarial pelos índices aplicados aos servidores da Educação Básica municipal. Quanto à remuneração especifica que ela esteve lotada na Secretaria de Educação até março/2016, e a partir daí pela Poxoréu-Previ. Que em 2013 e 2014 a servidora fazia jus a recomposição conforme o Ministério da Educação (leis municipais 1588/2013 e 1691/2014), mas que somente teve os reajustes dos servidores em geral (leis municipais 1580/2013 e 1675/2014), mas que reconhecendo o equívoco pagou à servidora como diferença de salário o valor de R$ 7.27,44, sendo assim, ela teve reconhecido os valores de reajustes de 3,685% (Lei Municipal 1588/2013) e de 2,83% (Lei Municipal 1.691/2014). Postula a improcedência da demanda. Juntou documentos.

Em impugnação a requerente repeliu os argumentos do Município.

Em contestação à denunciação à lide, a Poxoréu-PREVI alegou que como toda a questão ocorreu ainda quando era servidora ativa não tem legitimidade para responder por isso. Alega que a questão já se encontra resolvida na esfera administrativa. Juntou documentos.

Em impugnação à contestação da Poxoréu-Previ, postula pela procedência da demanda.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Processo devidamente instruído. Passo ao julgamento.

A demanda não procede.

Com efeito, ocorreu na esfera administrativa, a readequação dos valores, consoante apresentado pelo Município de Poxoréu, que reconheceu ainda administrativamente que a servidora tinha o direito ao reajuste conforme a lei especial dos profissionais da educação.

Os extratos salariais da servidora (fls. 258, 260, 261.) aponta os pagamentos de diferenças salariais nos anos de 2013 a 2016. O que foi ratificado pelas ordens de pagamento de fls. 263/271.

Portanto, resolvida a questão administrativamente, não havendo que se falar em prejuízos à autora que teve para si interpretação mais favorável, mesmo à margem do art. 40, § 8o, da CF (ausência de paridade aos aposentados). (...)”.

Conforme consignado na sentença, a reclamante pretende o recebimento de diferenças salariais referentes ao período de 2013 a 2016.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o Município reclamado realizou de forma administrativa o pagamento de tais diferenças, demonstrando por meio dos holerites da reclamante, ordens de pagamento e comprovante de pagamento na conta da reclamante.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante sustenta que tais comprovantes seriam falsos, todavia, não comprova tais alegações, pois levando em consideração que fora juntados diversos documentos que comprovam os pagamentos retroativos, bem como, a recomposição salarial de toda a classe de profissionais da educação do Município reclamado, o que de fato afastar qualquer possibilidade de fraude nos comprovantes.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SAQUE DAS CONTAS DO PASEP - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE LIDE - NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE ADVERSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra minimamente tenha buscado as vias administrativas previamente ao ajuizamento da demanda.

Não bastasse, em consulta ao site desta E. Corte, constata-se que os patronos do autor já haviam ingressado com a presente demanda anteriormente, a qual, de igual modo, foi extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Não obstante, os patronos do autor reingressaram com a ação, com os mesmos pedidos, contudo, enquanto na primeira ação o valor pretendido pelos supostos saques indevidos da conta PASEP era de R$ 108.036,30 (cento e oito mil, trinta e seis reais e trinta centavos), na presente ação, proposta poucos meses depois da primeira, o valor pretendido saltou para R$ 439.189,56 (quatrocentos e trinta e nove mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), o que, no mínimo, causa estranheza, para não dizer, evidentes sinais de demandismo.”
(N.U 1010185-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante, sob pena de restar caracterizada a ausência de interesse de agir.

2.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJE 16/10/2014).

3.

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

4.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1011105-53.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).

Portanto, é incontroverso a inexistência de interesse processual a subsidiar a pretensão recursal, isso porque, a recomposição salarial já foi realizada de forma administrativa.

Diante dos fatos supracitados, verifico que o recorrente não logrou êxito em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024